Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS POR ATRASO DE VOO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIÁRIA DAS PASSAGENS. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. FALHA TÉCNICA DA AERONAVE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE AFASTADA.
1. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Não se verifica o necessário liame entre a conduta da empresa que tão somente intermediou a venda das passagens aéreas e os danos experimentados pelos passageiros em razão de atraso de voo, ocasionado por falha técnica da aeronave. Se a participação da referida empresa na cadeia de consumo se limitou à intermediação na compra e venda dos bilhetes aéreos, serviço que foi devidamente prestado, não há como lhe impor condenação por eventuais danos experimentados pelos consumidores.
3. Apelo provido.